Tribunal: TJMT
Processo: 1045008-47.2018.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045008-47.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), MARCELO BRASIL SALIBA - CPF: 948.805.730-00 (ADVOGADO), MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - CPF: 057.954.368-44 (ADVOGADO), WILLIAN HIDEKI YAMAMURA - CPF: 029.233.931-39 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), MARIA DE JESUS SILVA - CPF: 667.790.901-82 (APELADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1045008-47.2018.8.11.0041

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: MARIA DE JESUS SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – COMINAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 3o, §6o, DO DEC.-LEI 911/96 – JUROS DE MORA - INCIDÊNCIA DEVIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Incidem juros de mora sobre a multa prevista no art. 3o, §6o, do Decreto-Lei 911/69.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1045008-47.2018.8.11.0041

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: MARIA DE JESUS SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Cumprimento de Sentença em Busca e Apreensão extinta com amparo no art. 924, II, do CPC, em razão da homologação do laudo pericial apresentado pela contadoria judicial.

O apelante insurge-se contra a incidência de juros de mora sobre a multa prevista no art. 3o, 6o, do Decreto-Lei 911/69.

Contrarrazões no ID 58398562.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1045008-47.2018.8.11.0041

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: MARIA DE JESUS SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O §6o do art. 3o, do Dec-Lei 911/69 estabelece que, “
na sentença que decretar a improcedência da ação de busca e apreensão, o juiz condenará o credor fiduciário ao pagamento de multa, em favor do devedor fiduciante, equivalente a cinqüenta por cento do valor originalmente financiado, devidamente atualizado, caso o bem já tenha sido alienado
”
.

Os juros moratórios têm a finalidade de compensação pelos danos advindos da mora, a fim de evitar o enriquecimento indevido da parte. Dessa maneira, são devidos, sem que ocorra
bis in idem
, como alega o apelante.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. No que tange à multa equivalente a 50% do valor originalmente financiado de que trata o art. 3o, § 6o, do Decreto-Lei n. 911 /69, incidem juros de mora a partir da publicação da decisão ou acórdão que a fixou. RECURSO IMPROVIDO.
(Agravo de Instrumento No 70079949863, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Miriam A. Fernandes, Julgado em 25/04/2019).

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. ALIENAÇÃO LIMINAR. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 3o, § 6o, DO DECRETO-LEI No 911/1969. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. PREVISÃO NO DISPOSITIVO DA SENTENÇA. JUROS DE MORA. ESPECIFICAÇÃO NA SENTENÇA. LEGALIDADE. DESPROVIMENTO. 1. A multa prevista no art. 3o, § 6o, do Decreto-Lei no 911/1969 incide quando presentes dois requisitos de maneira cumulativa: a alienação prematura por parte do autor da ação de busca e apreensão, bem como o julgamento de improcedência do pedido. 1.2. Verifica-se do último acórdão no processo de conhecimento que houve a manutenção da improcedência do pedido de busca e apreensão, o que atrai a incidência da referida multa. 1.3. Ademais, o dispositivo da sentença referente à improcedência do pedido de busca e apreensão, mantido pelo acórdão, prevê expressamente a aplicação da multa legal e de juros moratórios, não subsistindo alegação de não previsão judicial daquela ou legal deste.
2. Não há qualquer vedação legal para a condenação do autor da ação de busca e apreensão regida pelo Decreto-Lei no 911/1969 na multa do art. 3o, § 6o, correção monetária e juros de mora, na medida em que os referidos institutos jurídicos possuem objeto e finalidade distintos.
3. Agravo de instrumento desprovido.
(TJ-DF 07072308520208070000 DF 0707230-85.2020.8.07.0000, Relator: ALFEU MACHADO, Data de Julgamento: 08/07/2020, 6a Turma Cível)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021